Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA ONLINE. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É entendimento dominante na Jurisprudência que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação de danos morais.
2. A situação vivenciada pela apelante pode ter lhe causado aborrecimentos, mas não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de Danos Morais.
3. Recurso conhecido e não provido.